Tribunal: TJMT
Processo: 1005724-53.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005724-53.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAQUEL MASSUFERO IZAR SAVIO - CPF: 331.253.648-09 (EMBARGADO), DANIELA APARECIDA RODRIGUEIRO - CPF: 190.996.438-70 (ADVOGADO), JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR - CPF: 001.044.671-00 (EMBARGANTE), RAQUEL MASSUFERO IZAR SAVIO - CPF: 331.253.648-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EDWAR SAVIO NETO - CPF: 329.032.988-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS. OPERAÇÃO XEQUE-MATE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FORMA DE AQUISIÇÃO, ONEROSIDADE E AUSÊNCIA DE INQUÉRITO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, provendo parcialmente recurso ministerial, restabeleceu o sequestro sobre dois imóveis (Sorriso/MT e Jahu/SP). Os embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que os bens possuem origem lícita, foram adquiridos de forma onerosa ou por dação em pagamento, e que não há investigação formal contra a proprietária constante no registro.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o acórdão foi omisso ao não considerar as datas e formas de aquisição dos imóveis; (II) houve omissão quanto à prova de onerosidade e ausência de vínculo de um dos embargantes com o investigado principal; e (
III
) a inexistência de inquérito policial complementar contra a embargante impede a manutenção da medida assecuratória.

III. Razões de decidir:

3. Inexistência de omissão, uma vez que o fundamento central para a manutenção da constrição é a presença de indícios veementes de que a embargante atuava como interposta pessoa ("laranja") para ocultar patrimônio de seu irmão, líder de organização criminosa.

4. A forma jurídica de transferência (compra, dação ou cessão) e a exata data do negócio não descaracterizam a contemporaneidade com os fatos investigados nem afastam os indícios de propriedade real do investigado apontados em relatório policial.

5. A onerosidade aparente e o registro em nome de cônjuge não impedem o sequestro, pois a lavagem de capitais utiliza-se frequentemente de operações formalmente regulares para dissimular a origem ilícita de recursos.

6. A medida assecuratória de sequestro prescinde de inquérito policial específico contra o titular formal do bem, bastando a prova da materialidade e indícios veementes da proveniência ilícita, nos termos do art. 126 do CPP.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese:

5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Teses de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do mérito, destinando-se exclusivamente ao suprimento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. A manutenção de medida assecuratória de sequestro exige apenas indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, sendo irrelevante a ausência de procedimento investigativo formal contra o terceiro que figura como titular registral do imóvel."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CPP,
arts
. 126 e 619.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.582.056/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 30/03/2020.

STF,
EDcl
no RE 1.141.156
AgR
, Rel. Min. ROSA WEBER,
Primeira

Turma
, j. 11/09/2019.

TJMT, NU 1009909-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, j. 08/02/2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.627.568/SP, 2019/0355098-5.

TRF-4, ACR: 5063992-66.2022.4.04.7100 RS, Rel. CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, j. 06/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RAQUEL
MASSUFERO
IZAR SAVIO

e

EDWAR
SAVIO NETO
contra o
v.
acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação Criminal n.º 1005724-53.2023.8.11.0042
, em que figura como apelante o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por meio do qual
esta
Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
proveu parcialmente o recurso ministerial
para restabelecer a medida assecuratória de sequestro sobre os imóveis de matrículas n.º 47.236 (Sorriso/MT) e n.º 49.337 (Jahu/SP).

Os embargantes sustentam a existência de
omissão
no
v.
acórdão combatido.

Em síntese, alegam que a decisão colegiada deixou de considerar que o imóvel de Sorriso/MT (matrícula n.º 47.236) não foi adquirido mediante compra, mas recebido em dação em pagamento por negócio jurídico realizado pelo genitor da embargante em 19 de outubro de 2018, e não em 2019. Quanto ao imóvel de Jahu/SP (matrícula n.º 49.337), afirmam que a aquisição por
Edwar
Savio Neto foi onerosa, paga com cheque do genitor deste, devidamente declarada à Receita Federal e que o embargante não possui qualquer vínculo com o investigado.

Sustentam, ainda, a omissão quanto à inexistência de inquérito complementar ou indícios de envolvimento da embargante Raquel com as atividades ilícitas de seu irmão.

Diante do exposto, requereram o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que, sanando os vícios apontados, sejam integradas ao julgado as realidades fáticas e contratuais expostas, conferindo-lhes
efeitos infringentes
para manter o levantamento do sequestro sobre os referidos bens (id. 335302388).

Intimado a se manifestar, o embargado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por meio de sua
Procuradoria de Justiça
, apresentou contrarrazões opinando pela
rejeição
dos
aclaratórios
.
(id. 337136356).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

A primeira questão suscitada refere-se ao
imóvel de matrícula nº 47236, situado em Sorriso/MT
.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não considerar que o imóvel não foi adquirido mediante compra, mas recebido como forma de pagamento pela venda de outro imóvel pertencente ao genitor da embargante Raquel Izar, conforme contrato datado de 19 de outubro de 2018, com posterior cessão de direitos do genitor para a embargante.

Contudo, não vislumbro a omissão apontada.

O fundamento central do acórdão para manter a constrição sobre o referido imóvel não foi o modo de aquisição em si, mas sim a contemporaneidade da transferência com os fatos delituosos investigados e, principalmente, os fortes indícios de que a embargante Raquel atuou como interposta pessoa para ocultar patrimônio de seu irmão, João Nassif
Massufero
Izar, apontado como líder da organização criminosa investigada na Operação Xeque-Mate.

Nesse sentido, o acórdão foi claro ao destacar que
"o Relatório Policial Final da operação é contundente ao apontar que o imóvel de Sorriso/MT, embora registrado em nome da apelada Raquel, era de fato utilizado e negociado por seu irmão João Nassif, o que corrobora a tese de que ela estaria sendo utilizada como laranja para ocultar patrimônio ilícito"
.

O acórdão ainda transcreveu trecho do relatório policial que evidencia essa conclusão:

"as conversas registradas por meio do aplicativo de
Whatssap
de João Izar com seu sócio
Valdelrio
Krug demonstram que o imóvel é de propriedade do investigado, tanto que João Izar tentou vender o imóvel para
Valdelrio
antes de viajar, sendo que possivelmente a irmã de João Izar, a exemplo de David dos Santos Nascimento, pode estar sendo utilizada como LARANJA para o registro do imóvel que possivelmente foi adquirido por meio de atividades criminosas"
.

Portanto, independentemente da forma jurídica pela qual o imóvel foi transferido para o nome da embargante
,
seja por compra direta, dação em pagamento ou cessão de direitos
,
o que fundamentou a decisão de manter o sequestro foram os indícios concretos de que o bem, na realidade, pertencia ao investigado João Nassif, que apenas utilizou o nome da irmã para ocultar sua propriedade.

A data exata da transferência
,
se em outubro de 2018 ou setembro de 2019
,
também não altera a conclusão do julgado, uma vez que ambas as datas se inserem no período de atuação da organização criminosa investigada, mantendo-se a contemporaneidade que foi um dos fundamentos do acórdão.

Quanto ao
imóvel de matrícula nº 49337, situado em Jahu/SP
, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não considerar que a aquisição foi realizada de forma onerosa pelo embargante
Edwar
, que não possui relação com o investigado João Nassif, mediante pagamento com cheque emitido por seu genitor, com regular declaração à Receita Federal e posterior edificação para servir de domicílio aos embargantes.

Novamente, não verifico omissão no julgado. O acórdão fundamentou a manutenção do sequestro sobre esse imóvel com base na contemporaneidade da aquisição (2020) com os fatos delituosos investigados e nos indícios de utilização da embargante Raquel como interposta pessoa para ocultar patrimônio ilícito.

O fato de o imóvel estar formalmente registrado em nome do embargante
Edwar
, e não diretamente da embargante Raquel, não afasta os indícios de que o bem possa ter sido adquirido com recursos de origem ilícita, especialmente considerando que
Edwar
é cônjuge de Raquel, o que facilita a ocultação patrimonial dentro do mesmo núcleo familiar.

A onerosidade da aquisição, por si só, também não é suficiente para afastar os indícios de ilicitude, pois é
justamente
por
meio de
operações aparentemente regulares que se busca dar aparência de licitude a recursos de origem criminosa, característica típica do crime de lavagem de dinheiro.

Ademais, o pagamento mediante cheque emitido pelo genitor do embargante
Edwar
não comprova, de forma inequívoca, a origem lícita dos recursos, pois não afasta a possibilidade de que o valor tenha sido previamente repassado ao emitente do cheque como forma de dissimular a verdadeira origem dos recursos.

Por fim,
os embargantes alegam que o acórdão não apreciou a circunstância de que
, apesar da determinação de abertura de inquérito policial complementar para apurar eventual envolvimento da embargante Raquel com as atividades de seu irmão,
não há qualquer procedimento investigativo contra ela registrado no
PJe
.

Contudo, essa circunstância não é determinante para a manutenção ou levantamento da medida assecuratória de sequestro. O art. 126 do Código de Processo Penal exige apenas
"indícios veementes da proveniência ilícita"
dos bens para justificar o sequestro, não sendo necessária a existência de procedimento investigativo específico contra o titular formal dos bens.

No caso em análise, os indícios veementes da proveniência ilícita dos bens foram extraídos do relatório policial da Operação Xeque-Mate, que apontou elementos concretos de que a embargante Raquel atuava como interposta pessoa para ocultar patrimônio de seu irmão, investigado como líder da organização criminosa.

A ausência de inquérito policial específico contra a embargante Raquel não afasta esses indícios, especialmente considerando que a medida assecuratória de sequestro tem natureza cautelar e visa garantir a eficácia de eventual condenação, podendo recair sobre bens que estejam formalmente registrados em nome de terceiros, desde que haja indícios de sua proveniência ilícita.

Importante ressaltar que o sequestro de bens não implica em reconhecimento definitivo de culpa ou de ilicitude na aquisição dos bens, mas apenas em medida cautelar que visa garantir a efetividade da persecução penal e de eventual condenação.

Os embargantes terão ampla oportunidade de comprovar a licitude da origem dos recursos utilizados na aquisição dos imóveis no curso da ação penal principal, não sendo os embargos de declaração o meio adequado para rediscutir o mérito da decisão que determinou o sequestro.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado, consagrado em nosso ordenamento jurídico, estabelece que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento.

No caso em análise, o acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada as razões pelas quais entendeu presentes os requisitos legais para a manutenção do sequestro sobre os imóveis de matrícula nº 47236 e nº 49337, não havendo omissão a ser sanada.

A jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal

é pacífica no sentido de que:

"os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos de manifesto erro de julgamento"
(
EDcl
no RE 1.141.156
AgR
, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2019).

No mesmo sentido,
o

Superior Tribunal de Justiça

já decidiu que:

"os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à interposição de recursos nos tribunais superiores, não podem ser acolhidos quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material"
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.582.056/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
01/04/2020).

Isto posto
, não verifico a ocorrência de nenhuma situação excepcional que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o acórdão embargado analisou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se percebe, na verdade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, apresentando argumentos que, em sua visão, deveriam levar ao levantamento do sequestro sobre os imóveis. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para esse fim.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO - INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida." (TJMT - NU 10099096620238110000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 08/02/2024, publicado no DJE 16/02/2024)

Importante destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
"o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte"
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1.627.568/SP, 2019/0355098-5).

O
acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada as razões pelas quais entendeu presentes os requisitos legais para a manutenção do sequestro sobre os imóveis de matrícula nº 47236 e nº 49337, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, em consonância com o STJ e o TRF-4:
"Imprescindível a comprovação da aquisição lícita do bem, pelo terceiro de boa-fé, com o fim de evidenciar que não está inserido em contexto de ocultação patrimonial, mormente, em face dos fortes indícios da prática do delito de lavagem de capitais"
(TRF-4 - ACR: 50639926620224047100 RS, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 06/03/2024, 8ª Turma).

No caso vertente, a dúvida sobre a origem real dos recursos utilizados nas sucessivas cessões de direitos e compensações de dívidas é suficiente para a manutenção da constrição.

A medida assecuratória de sequestro, como já destacado, tem natureza cautelar e visa garantir a eficácia de eventual condenação, podendo recair sobre bens que estejam formalmente registrados em nome de terceiros, desde que haja indícios de sua proveniência ilícita, nos termos do art. 126 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos embargos de declaração opostos por
RAQUEL MASSUFERO IZAR SAVIO
e

EDWAR
SAVIO NETO
, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não restou evidenciada a alegada omissão no v. acórdão, mantendo-se o julgado em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026